Tribunal: TJMT
Processo: 0003224-38.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003224-38.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), AGNALDO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 901.833.391-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA SOCORRO NEVES DE SOUZA - CPF: 030.403.581-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ARTS. 129, §9o, E 150, §1o, AMBOS DO CP, NOS TERMOS DA LEI N.o 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – REPARAÇÃO DE DANOS – EXCLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes que envolvem
violência

doméstica
e familiar contra a mulher, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia (tal como ocorre na espécie) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.o 0003224-38.2018.8.11.0064 (Código 670798), originária da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual,
Agnaldo Nascimento da Silva
foi condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, §9o, e art. 150, §1o, ambos do Código Penal, nos termos da Lei n.o 11.340/2006, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a título de reparação de danos causados.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 75927013 – pág. 239). Em suas razões (Id. 75927013 – págs. 244/53), busca a reforma da r. sentença para que ocorra a exclusão do valor fixado para título de reparação de danos, visto que este importe não foi discutido no processo, ferindo assim o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos (Id. 75927018).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 77024984), sintetizando o entendimento conforme segue:

“Sumário: Apelação criminal – Condenação por lesão corporal e violação de domicílio no âmbito doméstico (Art. 129, §9o, e art. 150, §1o, ambos do CP c/c Lei no 11.340/06) – Irresignação defensiva – Pugna pelo decote da condenação de reparação de danos – Impossibilidade – Valor fixado para reparar os danos morais sofridos pela ofendida – Existência de pedido expresso na denúncia – Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, independentemente de instrução probatória – Precedentes STJ (REsp 1.643.051/MS) – Pelo desprovimento recurso”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.o 0003224-38.2018.8.11.0064 (Código 670798), originária da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual,
Agnaldo Nascimento da Silva
foi condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, §9o, e art. 150, §1o, ambos do Código Penal, nos termos da Lei n.o 11.340/2006, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a título de reparação de danos causados.

Emerge da sentença condenatória:

“(...) Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de AGNALDO NASCIMENTO DA SILVA, qualificado nos autos, atribuindo-lhe as práticas dos crimes descritos nos Artigos 129, § 9o e 150, § 1o, ambos do Código Penal, com observância ao disposto na Lei 11.340/2006.

Narra a denúncia que, em 02/03/2018, por volta de 01h30min, na residência da vítima, localizada na Rua Pastor José Francisco, no 02, Bairro Parque Universitário, em Rondonópolis/MT, o acusado, com consciência e vontade, contra a vontade expressa da vítima Maria Socorro Neves e Souza, invadiu e permaneceu na residência dela durante a madrugada e, com consciência e vontade, por socos e chutes, ofendeu a integridade corporal e a saúde da ex-companheira, provocando tumefações na região parietal direita, escoriação na região frontal e equimoses nas regiões frontal à direita, malar direita, nasal, face anterior do terço proximal do braço conforme laudo de lesão corporal 474.A.18 e mapa topográfico de fls. 16/19, BOPM 2018.70.617 de fls. 3/4 e declarações vitimarias de fls. 10.

Consta que, o denunciado e a vítima conviveram por dois anos e estavam separados há cinco meses, sendo que o denunciado não aceitava o término do relacionamento e constantemente ameaçava a vítima.

Infere-se dos autos que, no dia, hora e local dos fatos, o denunciado foi na residência da vítima e, sem autorização dela, entrou no quintal, pulou a janela do quarto dela e desferiu socos e chutes nela, causando as lesões corporais citadas.

Acionada, a Polícia Militar prendeu em flagrante delito o denunciado.

Interrogado, o denunciado negou os fatos.

A denúncia foi recebida em 27/03/2018 (fls. 110/111).

O acusado apresentou a resposta à acusação em 02/04/2018 (fls. 117/118) e apresentada novamente em 10/07/2019 (fls. 146/147).

Consta do termo de audiência lavrado dia 02/07/2019 que, foram aplicadas as disposições do Artigo 367 do Código de Processo Penal, além de ter sido designada audiência, visando à inquirição da vítima, consoante consta de fls. 154/155.

Durante a audiência ocorrida dia 05/02/2020 foram colhidas as declarações da vítima, além de ter sido declarada encerrada a instrução processual.

O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, apresentou os memoriais em audiência, pugnando, em suma, pelo acolhimento integral da denúncia e a reparação civil (fls. 157/158).

A combativa defesa, por sua vez, requereu, em suma, pelo julgamento parcial da ação, com a condenação do acusado como incurso nos crimes descritos na denúncia. Requereu, ainda, a improcedência do pedido de condenação em danos morais e materiais (fls. 162/165).

É o que merece registro.

Trata-se, na espécie, de Ação Penal Pública Incondicionada movida pelo Ministério Público Estadual em face de AGNALDO NASCIMENTO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, por ter, em tese, perpetrado as condutas descritas nos Artigos 129, § 9o e 150, § 1o, ambos do Código Penal, c/c Lei 11.340/2006.

No caso em análise, verifica-se que o sujeito ativo do crime era ex-companheiro da vítima, circunstância que, aliada ao fato de a infração penal ocorrer no ambiente doméstico ou familiar, atrai a competência deste Juízo Especializado para conhecer, processar e julgar o feito.

Feitas tais considerações e presentes os pressupostos processuais e as condições da Ação Penal, não havendo irregularidades a sanar ou requerimentos pendentes de apreciação, passa-se diretamente à análise do mérito da causa.

Portanto, ante a pluralidade de delitos, passo a analisar individualmente cada fato delitivo.

DA LESÃO CORPORAL:

O delito em comento traz no seu dispositivo legal a seguinte redação:

“Artigo 129. Código Penal - Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

[...]

§ 9o Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos”.

Desde logo, cabe asseverar, que o Superior Tribunal de Justiça aprovou a seguinte Súmula sobre Violência Doméstica:

“Súmula 542 – STJ: A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada”.

Desta forma, trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público Estadual a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo.

Postas tais premissas, no caso vertente a materialidade do crime encontra-se estampada nos autos, mais precisamente no Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, Laudo de Lesão Corporal da vítima no 474-A.18 de fls. 22/24 e mapa topográfico para localizações de lesões de fls. 25, corroborado pelas declarações/depoimentos colhidos na fase extrajudicial como em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime.

No que tange à autoria, verifico que está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos, mormente pelas declarações da vítima que afirmou tanto na fase inquisitiva como judicial, de forma clara e inequívoca que foi agredida fisicamente por ele naquela ocasião.

Assim, consigno que o depoimento da vítima colhido em sede extrajudicial encontra-se encartado às fls. 16.

Já em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima Maria Socorro Neves e Souza declarou o seguinte (termo de comparecimento fls. 158 e mídia fls. 159): “in verbis”:

“(...) Que o acusado é ex-marido da depoente; Que conviveu com o acusado; Que na data do fato o acusado foi até a casa da vítima de madrugada alegando que a depoente estava com outra pessoa; Que o vidro blindex estava só encostado, sendo que o acusado entrou na residência; Que o acusado pegou o celular da depoente e começou a olhar sendo que em seguida, começaram as agressões; Que a depoente estava sozinha em casa; Que o acusado entrou pelo blindex; Que a depoente correu e abriu a porta; Que reafirma ter sido agredida pelo acusado; Que o acusado estava nervoso, ciumento e fora de si; Que não sabe se o acusado estava drogado; Que a depoente não queria mais o acusado; Que não revidou a agressão do acusado; Que confirma ter ficado com lesões na boca e em outras partes do corpo; Que reafirma que as lesões no corpo da depoente foram provocadas pelo acusado; Que os fatos ocorreram de madrugada; Que a depoente gritou muito pedindo ajuda; Que o acusado após as agressões pegou o celular da vítima e saiu de carro, quando retornou a polícia estava lá; Que ficou com medo do acusado; Que o acusado não proferiu ameaça de morte; Que o acusado estava muito nervoso porque queria reatar o relacionamento; Que não tinha ninguém com a depoente no dia dos fatos; Que o acusado desferiu um tapa na boca da depoente; Que o acusado foi preso; Que depois que foi solto, o réu não falou mais com a depoente; Que quando a polícia chegou a depoente estava escondida, por medo do acusado; Que a polícia prendeu o acusado com o celular da depoente; Que foi o primeiro registro de ocorrência; Que depois disso, reataram o relacionamento, ficaram um ano juntos e depois separaram de novo e agora não tem mais contato; Que não sabe esclarecer se o acusado reagiu a prisão; Que as lesões do acusado devem ter sido provocadas na hora que a depoente estava tentando defender-se; Que o acusado puxava a vítima para entrar na residência e a depoente tentava sair; Que estavam na residência apenas a depoente e o acusado;”(sic)

Consigno que, em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância. Nesse sentido, é importante destacar o posicionamento jurisprudencial que dispõe, “in verbis”:

“Apelação criminal. Ministério Público. Lesão corporal. Violência doméstica. Materialidade e autoria comprovadas. Ausência de dolo. Não comprovação. Palavra da vítima e laudo pericial. Condenação. Recurso provido. I - Impõe-se a condenação pelo delito de lesão corporal quando o acervo probatório produzido, tanto na fase policial quanto judicial, demonstra a materialidade, a autoria e o dolo de lesionar a vítima. II - Recurso ministerial provido. TJ-RO - Apelação : APL 00093827120138220002 RO 0009382-71.2013.822.0002. grifos nosso.”

Outrossim, observa-se que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, e III, da Lei no 11.340/2006, mormente quando as palavras da ofendida adquirem especial relevância, ainda mais quando encontra-se coesa e harmônica com as provas produzidas nos autos.

Esse é o entendimento, aliás, que se orienta a jurisprudência mais autorizada, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ATIPICIDADE INOCORRENTE. 1- Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, já que normalmente não são cometidos na frente de terceiros. Depoimento firme e coerente desde a fase inquisitorial, no sentido de que o réu efetivamente a ameaçou. Veredicto condenatório mantido. 2-De outro viés, não prospera a tese de atipicidade da conduta, uma vez que a ofendida referiu que se sentiu ameaçada pelo réu, quando este a intimidou ao anunciar a possibilidade de...” (TJ-RS - ACR: 70048441406 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 28/06/2012, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/07/2012) grifos nossos”

Já o acusado Agnaldo Nascimento da Silva, não foi interrogado em Juízo em razão da aplicação do Artigo 367 do Código de Processo Penal, consoante consta de fls. 154/155.

Diante disso, entendo que a Ação Penal encontra-se lastreada de provas satisfatórias e elucidativas acerca da materialidade e autoria do crime.

Além disso, o Laudo Preliminar de Exame de Lesão Corporal no 474.A.18 tem o seguinte histórico:

“Refere que sofreu agressão física no dia de hoje por volta de 01h00min. Nega atendimento médico e gravidez.”

E as descrições das lesões, cujo exame foi realizado pelo médico Dr. Cílio Cesar da Silva dá conta de que (fls. 22/24):

“- Tumefação na região parietal direita.

- Escoriação na região frontal.

- Equimoses nas regiões: frontal à direita, malar direita, nasal, face anterior do terço proximal do braço direito.” (sic)

Assim, verifica-se que a força do acusado em relação à indefesa vítima, foi imoderada e desproporcional.

Consigno, outrossim, que em nenhuma hipótese é justificável a agressão à mulher, seja ela a que nível for, conforme plenamente estatuído pela Lei no 11.340/2006.

Assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO:

O delito de lesão corporal traz no seu dispositivo legal a seguinte redação:

“Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

§ 1o - Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.” (sic)

Violação de domicílio é o ato de entrar ou permanecer, de maneira clandestina ou astuciosa, em casa alheia, contra a vontade do seu habitante.

Analisando o núcleo do tipo, “entrar” significa a ação de ir de fora para dentro, de penetração, enquanto permanecer implica em inação, ou seja, deixa de sair, fixando-se no lugar. Para configuração do delito de invasão de domicílio admite-se tanto a ação de ingresso no lar alheio, quanto a omissão de deixar de sair da casa estranha.

Postas tais premissas, no caso vertente a materialidade do crime encontra-se estampada nos autos, mais precisamente no Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial como em Juízo.

No que tange à autoria, verifico que está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos, mormente pela declaração da vítima que afirmou na fase extrajudicial, de forma clara e inequívoca que foi vítima do delito em análise.

Consigno, ainda, que o depoimento da vítima em sede extrajudicial encontra-se encartado às fls. 16.

Já em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa a vítima Maria Socorro Neves e Souza declarou o seguinte (termo de comparecimento fls. 158 e mídia fls. 159): “in verbis”:

“(...) Que o acusado é ex-marido da depoente; Que conviveu com o acusado; Que na data do fato o acusado foi até a casa da vítima de madrugada alegando que a depoente estava com outra pessoa; Que o vidro blindex estava só encostado, sendo que o acusado entrou na residência; (...) Que a depoente estava sozinha em casa; Que o acusado entrou pelo blindex; Que a depoente correu e abriu a porta; (...) Que o acusado puxava a vítima para entrar na residência e a depoente tentava sair; Que estavam na residência apenas a depoente e o acusado;”(sic)

Por outro lado, o acusado Agnaldo Nascimento da Silva, não foi inquirido em Juízo em razão da aplicação do Artigo 367 do Código de Processo Penal, consoante consta de fls. 154/155.

Dessa forma, a conduta praticada pelo acusado enquadra-se perfeitamente no tipo penal descrito no Artigo 150 do Código Penal.

Outrossim, observa-se que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, e III, da Lei no 11.340/2006, mormente quando a palavra da ofendida adquire especial relevância, ainda mais quando se encontra coesa e harmônica com as provas produzidas nos autos.

Esse é o entendimento, aliás, que se orienta a jurisprudência mais autorizada, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ATIPICIDADE INOCORRENTE. 1- Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, já que normalmente não são cometidos na frente de terceiros. Depoimento firme e coerente desde a fase inquisitorial, no sentido de que o réu efetivamente a ameaçou. Veredicto condenatório mantido. 2-De outro viés, não prospera a tese de atipicidade da conduta, uma vez que a ofendida referiu que se sentiu ameaçada pelo réu, quando este a intimidou ao anunciar a possibilidade de...” (TJ-RS - ACR: 70048441406 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 28/06/2012, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/07/2012) grifos nossos”

Diante disso, após analisar cuidadosamente os autos, observando o conjunto probatório que cerca o presente caso, conclui-se que a materialidade e autoria delitiva restaram cristalinamente comprovadas. (...)”

Nas razões recursais
busca a reforma da r. sentença para que ocorra a exclusão do valor fixado para título de reparação de danos, visto que este importe não foi discutido no processo, ferindo assim o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Consigno que a Defesa do apelante em nada insurgiu quanto a materialidade e autoria delitiva.

DA REPARAÇÃO DE DANOS

Tenho que razão não assiste ao apelante.

A denúncia restou assim lavrada (Id. 75927013 – pág. 2/4):

“(...)
em 02/03/2018, por volta de 01h30min, na residência da vítima, localizada na Rua Pastor José Francisco, no 02, Bairro Parque Universitário, em Rondonópolis/MT, o acusado, com consciência e vontade, contra a vontade expressa da vítima Maria Socorro Neves e Souza, invadiu e permaneceu na residência dela durante a madrugada e, com consciência e vontade, por socos e chutes, ofendeu a integridade corporal e a saúde da ex-companheira, provocando tumefações na região parietal direita, escoriação na região frontal e equimoses nas regiões frontal à direita, malar direita, nasal, face anterior do terço proximal do braço conforme laudo de lesão corporal 474.A.18 e mapa topográfico de fls. 16/19, BOPM 2018.70.617 de fls. 3/4 e declarações vitimarias de fls. 10.

Consta que, o denunciado e a vítima conviveram por dois anos e estavam separados há cinco meses, sendo que o denunciado não aceitava o término do relacionamento e constantemente ameaçava a vítima.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado foi na residência da vítima e, sem autorização dela, entrou no quintal, pulou a janela do quarto dela e desferiu socos e chutes nela, causando as lesões corporais citadas.

Acionada, a Polícia Militar prendeu em flagrante delito o denunciado. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério público denuncia Agnaldo Nascimento da Silva como incurso no art. 129, §9o, e 150, §1o, ambos do CP.

O Ministério Público requer:

1)

O reconhecimento da denúncia.

2)

A citação do denunciado para responder á acusação, por escrito, no prazo de 10 dias, prosseguindo até a sentença condenatória, arts. 394/405

3)

A oitiva da vítima Maria Socorro Neves e Souza de fls. 10.

4)

Folhas de antecedentes e certidão do que nelas constar do Estado de Mato Grosso e do Instituto Nacional de Identificação.

5)

A condenação do denunciado nos danos materiais relacionados com as lesões corporais sofridas pela vítima e a condenação do denunciado em valor mínimo pelos danos morais decorrentes do injusto penal
(...) destaquei”

É de sabença que, e
ssa previsão legal, tem por escopo agilizar a indenização da vítima de um ilícito penal, permitindo a liquidação da indenização mínima devida a título de reparação de danos.

O Superior Tribunal de Justiça, aponta que o pedido de indenização pode constar de pedido expresso da Acusação (denúncia ou queixa), estando admitida a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão.

No presente caso, observa-se que o Ministério Público requereu expressamente na denúncia a condenação do apelante ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à vítima. E o magistrado sentenciante, então fixou o valor mínimo de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de reparação dos danos causados.

Não é demais, ainda, registrar que aqui no caso dos autos (ilícito envolvendo a violência doméstica contra mulher), estamos diante do dano moral
in re ipsa
, o qual dispensa a produção de provas para sua configuração e pode ser dessumido da própria natureza do crime ou até mesmo da forma como foi praticado.

Nesse sentido, destaco do STJ:

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. (...) 3. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. (...). (REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019) ”

Outrossim, registra-se que, na audiência de instrução e julgamento realizada em 05 de fevereiro de 2020, o Ministério Público requereu o acolhimento integral da denúncia em todos os seus termos para a condenação criminal e a reparação civil, já a Defesa, pugnou pela conversão dos debates orais em memoriais escritos, sendo estes apresentados em 14 de fevereiro de 2020.

Nos memoriais,
a Defesa requereu a improcedência do pedido de condenação em danos morais e materiais (Id. 75927013 – págs. 202/208), todavia, após análise das provas acostada aos autos, o magistrado sentenciante condenou o apelante em R$ 1.000,00 (um mil reais), à título de danos morais.

Desta forma, não há que se
se falar em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, tampouco em exclusão dos danos morais fixados.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
desprovejo o recurso
interposto em favor de
Agnaldo Nascimento da Silva,
mantendo intacta a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021